Tribunal: TJDFT
Processo: 0738351-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738351-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0725729-46.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção das provas pericial e testemunhal, nos termos transcritos a seguir: “Vistos etc., A decisão de id 137142960 saneou o processo e intimou as partes a especificarem suas provas. A requerida dispensou a dilação probatória e a autora pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial – id’s 137919369 e 138226054. Decido. Cuida a hipótese de ação de conhecimento pela qual busca a autora declaração de nulidade de dois Instrumentos de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e outras Avenças ao fundamento de que foram desrespeitadas formalidades estatutárias, agindo os antigos diretores de forma temerária e em prejuízo da pessoa jurídica. Em especificação de provas, a autora requer a realização de prova pericial com a finalidade de comprovar que os serviços contratados não foram prestados, nos seguintes termos: 2- perícia técnica nos locais de prestação dos serviços bem como nos documentos apresentados pela Eletronorte, para averiguar se os objetos do TCT 001/2018 e do CPC 006/2019 foram integralmente cumpridos e se correspondem às Notas Fiscais e Relatórios unilaterais apresentados pela Eletronorte; Considerando que a autora confessou as dívidas através de instrumentos próprios, a prova deve cingir-se à regularidade formal. Por se tratar de direito disponível, a confissão de dívida, que representa livre manifestação de vontade, torna prejudicada a análise da efetiva prestação de serviços. Em relação à prova testemunhal, o requerente não indicou qual o objetivo da prova, limitando-se a arrolar a testemunha. Como constou da decisão de id 137142960, a parte deve justificar a necessidade da produção da prova, o que não foi feito. Além disso, os fatos narrados na inicial prescindem de produção de prova oral, uma vez que a parte autora alega vício na celebração dos negócios ao fundamento de que não foram respeitadas as formalidades exigidas em seu estatuto, o que deve ser comprovado por documentos. Quanto à prestação dos serviços, como visto, trata-se de questão prejudicada. Indefiro a produção das provas requeridas. Anote-se conclusão para sentença.” Discorre a Agravante que, nos autos de origem, objetiva a anulação do negócio jurídico celebrado entre a antiga diretoria da CEA e a Eletronorte em dois instrumentos de confissão de dívida, cujo valor atualizado supera vinte milhões de reais, que estão sendo objeto da Execução de Título Extrajudicial n° 0736673-78.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Narra que a CEA foi recém-privatizada e os novos controladores assumiram efetivamente a gestão da Companhia, em 23.11.2021, quando tomou conhecimento da dívida. Sustenta que a antiga gestão, além de confessar débitos sem ter legitimidade, perdeu o prazo para opor os embargos de declaração, impossibilitando a defesa da atual gestão. Relata que existem indícios reais de que houve ilicitude na transferência ao novo controlador de débito que não pode contestar. Alega que requereu a produção de prova pericial para comprovar que os serviços não foram prestados conforme o contratado, todavia, o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado de origem. Registra que embora o juiz seja o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido de sua produção, sem olvidar o previsto no artigo 93, IV, da Constituição Federal. Aduz haver cerceamento de defesa e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. O preparo foi comprovado (Id. 41215819). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Como se vê, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686)” No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona à decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Segundo o Agravante, ao indeferir a produção de prova com base nos próprios títulos que têm a higidez contestada, o juiz já adianta que os considera válidos, adentrando no mérito da causa, razão pela qual deve ser caracterizada decisão interlocutória de mérito prevista no artigo 1.015, II, do CPC. Na espécie, não há que se falar em aplicação do disposto no inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, pois o julgamento parcial de mérito é aquele que antecipa o julgamento de um dos pedidos da ação, o que não é o caso dos autos. Ademais, de acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar inúteis ao deslinde da causa. O escopo da decisão que coordena a produção de prova restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEDE RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao repristinar nesta sede recursal a mesma matéria anteriormente decidida e sustentar a impossibilidade superveniente da consignação, a agravante pretende discutir novamente questão já analisada e acobertada pelo manto da preclusão. 2. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 3. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere ou defere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1628545, 07051828520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL. DIREITO MATERIAL CONTROVERSO. NÃO AFETAÇÃO. DECISÃO. REEXAME. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSEM SOBRE MATÉRIAS NÃO ALINHADAS PELO LEGISLADOR (CPC, ART. 1.015). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo em se tratando de decisão passível de irradiar prejuízo imediato às partes ou afetar o resultado útil do processo (CPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão que dispõe sobre provas sobre matéria exclusivamente processual, não afetando o direito material controverso nem irradiando nenhum efeito material às partes, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto. 3. O fato de a decisão que deferira a dilação probatória ter emergido da reconsideração de provimento antecedente que dispusera de forma diversa não interfere na apreensão e qualificação do provimento, pois dispusera inexoravelmente sobre provas, sendo indiferente, pois, para aferição de que não é passível de reexame imediato por não afetar o resultado útil do processo nem implicar prejuízo às partes, notadamente se os custos da produção da prova foram imputados à parte que demandara a digressão probatória. 4. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1622802, 07213965420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal para admissão do agravo de instrumento para reformar a decisão que protrai a análise da necessidade de perícia técnica, também não sendo caso de aplicação da taxatividade mitigada para admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), sendo certo que a decisão proferida não ostenta prejuízo ao agravante. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Decisão liminar revogada.” (Acórdão 1377238, 07174033720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015, CPC. COMPLEMENTAÇÃO.LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. IRRECORRIBILIDADE. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Reputando o magistrado que o processo reúne robustez suficiente para prolação de juízo de mérito, descabe à parte afirmar a necessidade de maiores elementos para formar a convicção do julgador. 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1388638, 07246377020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cumpre registrar que a situação apresentada nos autos não enseja a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser ampliada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No caso, não verifico a urgência alegada, pois eventual cerceamento de defesa pode ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora